Tribunal: TJMT
Processo: 1015656-44.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015656-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0008-20 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), PROTEGE- SISTEMA DE PROTECAO ATMOSFERICA LTDA - CNPJ: 03.232.014/0001-29 (APELADO), DEUSLIRIO FERREIRA - CPF: 103.360.281-72 (ADVOGADO), ONOFRE RONCATO - CPF: 132.581.090-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015656-44.2018.8.11.0041

APELANTE
:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO:
PROTEGE- SISTEMA DE PROTECAO ATMOSFERICA LTDA.

EMENTA

APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE AGIR – RESP N. 1.349.453/MS – APLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A petição inicial da Exibição de Documento deve ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, bem como com a comprovação da quitação da taxa de custo de serviço, sob pena de extinção da ação, sem resolução do mérito, por falta de demonstração do interesse de agir. Neste sentido é a orientação do STJ no Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, julgado em 02.2.2015.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1015656-44.2018.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015656-44.2018.8.11.0041

APELANTE
:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO:
PROTEGE- SISTEMA DE PROTECAO ATMOSFERICA LTDA.

Processo:
Ação de Exibição de documentos nº 1015656-44.2018.8.11.0041, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

Ação:
Exibição de Documentos proposta por PROTEGE- SISTEMA DE PROTECAO ATMOSFERICA LTDA em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Sentença:
julgou procedente a ação e condenou o banco requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), de acordo com a regra traçada no art. 85 do Código de Processo Civil.

Apelação
(Id. 54038039): Sustenta a falta de interesse de agir da parte autora, ante a ausência de prévio requerimento administrativo. Defende a aplicação do Recurso Repetitivo nº 1.349.453-MS. Afirma que a requerente não demonstrou qualquer recusa do banco em apresentar os documentos. Logo, não há falar em pagamento ao ônus de sucumbência.

Pugna pela improcedência da ação, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 54038044).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015656-44.2018.8.11.0041

APELANTE
:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO:
PROTEGE- SISTEMA DE PROTECAO ATMOSFERICA LTDA.

Processo:
Ação de Exibição de documentos nº 1015656-44.2018.8.11.0041, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

V O T O

Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

Ação:
Exibição de Documentos proposta por PROTEGE- SISTEMA DE PROTECAO ATMOSFERICA LTDA em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Sentença:
julgou procedente a ação e condenou o banco requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), de acordo com a regra traçada no art. 85 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documentos, proposta em 06.06.2018, em que a autora, ora apelada, objetivou obter a determinação judicial para que a instituição financeira requerida, ora apelante, fornecesse todos os extratos da conta corrente e conta financiamento da Autora desde o primeiro contrato em 2012, para que seja efetuado o laudo de forma completa.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária,
in verbis
:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2. No caso concreto, recurso especial provido". (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015) (g.n)

No presente caso, embora a parte autora tenha alegado a necessidade dos documentos, não apresentou o prévio requerimento administrativo. O documento (Id 54035545) onde a empresa autora oferece as garantias pactuadas em dação em pagamento não substitui o prévio requerimento administrativo, como quer fazer crer a apelada.

Assim, é necessário reconhecer a falta de interesse de agir da parte autora, decorrente da ausência de comprovação de requisitos necessários, vale dizer, da não comprovação do prévio pedido administrativo e, consequentemente, da recusa da instituição financeira em fornecer os documentos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA FINAL E EXPOSIÇÃO DA LIDE - ART. 303 E 381 DO CPC -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO - NECESSIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de exibição de documentos, por meio de ação autônoma, deve ser acompanhado de indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide e do direito que se busca realizar (CPC/15, artigos 303 e 381).

“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (...).” (Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015)”.(N.U 1013626-22.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020) (g.n)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – INTERESSE DE AGIR DA AUTORA INDEMONSTRADO – AÇÃO EXTINTA –ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO
– PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.1.

Para o cabimento da ação cautelar de exibição de documentos bancários, deve-se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e, o pagamento do custo do serviço.2.
Nas ações cautelares de exibição de documentos que não restar demonstrado o prévio requerimento administrativo, bem como, a resistência do Banco em fornecer os documentos perseguidos, o ônus sucumbencial será de exclusiva responsabilidade do demandante
.”
(TJMT - N.U 0000954-97.2014.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL -

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - NENHUMA EVIDÊNCIA DA EXISTÊNCIA DELES –ATO CONSTITUTIVO DO DIREITO -

ÔNUS DO AUTOR - ART. 373,I, DO CPC/2015 -

RECURSO

PROVIDO
. Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir
deve estar comprovada a existência de relação jurídica
,
o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço
, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia). Cabe ao autor comprovar a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373,I, do CPC/2015).”
(TJMT - N.U 1005353-25.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019) (g.n.)

Realça-se, assim que é
assente no STJ a falta de interesse de agir da parte Requerente, em Ação Cautelar de Exibição de Documentos, quando a mesma não demonstra o prévio requerimento na via administrativa.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTADE INTERESSE DE AGIR. 1.
Carece de interesse de agir, para a ação de exibição de documentos, a parte que não demonstra ter apresentado requerimento administrativo a fim de obter a documentação pretendida.
Precedentes do STJ. 2. Ademais, rever o entendimento do Tribunal de origem de que a parte não comprovou a negativa do INSS em exibir os documentos demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1089433/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 17/06/2009)

“PROCESSUAL CIVIL. contrato de participação financeira. cautelar de exibição de documentos. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. cobrança da taxa de serviço. legalidade. art. 100, § 1º, da Lei n. 6.404/76. 1.
Carece de interesse de agir, em ação de exibição de documento, a parte autora que não demonstra ter apresentado requerimento administrativo para a obtenção dos documentos pretendidos e que tampouco comprova o pagamento da taxa de serviço legalmente exigida pela empresa a teor do art. 100, § 1º, da Lei n. 6.404/76.
2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.” (EDcl no REsp 1066582/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTATURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 02/02/2009)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para julgar extinta, sem resolução do mérito, a ação de Exibição de Documentos. Inverte-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020